Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713404-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DOLAR FURADO AGUAS CLARAS RESTAURANTE LTDA, LIDIA CAMBUY PERIDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702270-55.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício a fintechs e à empresa Ifood. O agravante elucida que já foram realizadas diversas buscas por bens em nome das agravadas, as quais restaram infrutíferas, razão pela qual requereu a expedição de ofícios às fintechs que possuem contas de pagamento, bem como à empresa de serviços de entregas Ifood, uma vez que a empresa agravada possui cadastro na plataforma da referida empresa, que restou indeferido pelo Juízo a quo. Sustenta a possibilidade do deferimento do pedido, ao argumento de que as fintechs são empresas que ofertam produtos e serviços financeiros exclusivamente por meio digital, não sendo abarcadas pelo sistema SISBAJUD. Ressalta, ainda, que se a empresa devedora está cadastrada e ativa no aplicativo Ifood e ainda assim se nega a pagar a dívida, mostra-se cabível a expedição de ofício à plataforma para que se seja verificado seus ganhos. Tece considerações quanto aos princípios da efetividade da execução, da colaboração e da celeridade e colaciona julgado em abono à tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos das razões recursais. Preparo recolhido conforme ID 45585493. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, a decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofícios às fintechs e à empresa de serviços de entrega Ifood, para fins de verificação dos ganhos econômicos da empresa devedora. Transcrevo a decisão agravada (ID 151827452): Trata-se de Execução, na qual a parte executada restou devidamente citada/intimada para pagamento, não tendo, dentro do prazo legal, comprovado o adimplemento da obrigação que lhe foi imputada, tampouco indicado bens à penhora, a fim de garantir integralmente o juízo da execução. Foram realizadas pesquisas de bens da parte executada, através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo, sem, todavia, se lograr êxito em localizar ativos passíveis de constrição, com vistas à satisfação integral da obrigação. Instada a indicar bens, sob pena de suspensão, a parte autora pretendeu a expedição de Ofícios para a FINTECHs e IFOOD. Relatei. Decido. NADA A PROVER quanto ao pedido de expedição a esmo de ofícios para administradoras de sistema de intermediação de pagamento ou demais aplicativos de intermediação, visto carecer de razoabilidade e que inexiste no feito quaisquer indícios de que (1) as referidas mantém a custódia de valores do réu e (2) este faz uso das mesmas. Frisa-se que as referidas são intermediadoras, não instituições financeiras autorizadas a manter a custódia de valores. Urge mencionar que o SISBAJUD decorre de aprimoramento do BACENJUD, que já vinha sendo largamente ampliado, alcançado diversas outras instituições financeiras e aplicações de disponibilidades, conforme se verifica do Ofício-Circular no 063/GLF/2018 do CNJ. É de se destacar, ademais, que o MERCADO PAGO, utilizado como exemplo ao pleito, já está integrado ao referido sistema. Ademais, conforme orientações do CNJ, qualquer “fintech” que necessite de autorização do BCN integra o sistema. Na hipótese dos autos, entendo que a execução deve ser suspensa, ante a não localização de bens penhoráveis da parte executada para o adimplemento da execução. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que “suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis”, o que se amolda à espécie. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido da parte autora. Passo ao exame dos pedidos liminares. 1. Expedição de Ofícios às Fintechs Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina tece esclarecimentos acerca do referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis nas execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) Inicialmente, é necessário destacar que a exequente, ora agravante, sequer especificou para quais fintechs desejava que fossem expedidos os ofícios, apontando, como exemplo, apenas a plataforma Mercado Pago. Com efeito, a parte interessada deve delimitar seu pedido, sendo incabível que requeira a expedição de ofícios de forma genérica a todas às Fintechs existentes no país. Além disso, resta necessário esclarecer que por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. Da leitura da cláusula primeira do acordo, verifica-se que o objetivo foi desenvolver um sistema que abrangesse os participantes já contemplados no BACEN JUD 2.0 e as novas regras de negócio. Confira-se: CLAUSULA PRIMEIRA – O presente Acordo tem por objeto a conjugação de esforços do CNJ, do BC e da PGFN com o propósito de desenvolver e implementar no CNJ, assim como incentivar a utilização, de novo Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário, doravante chamado NOVO SISTEMA, contemplando os atuais participantes do BACEN JUD 2.0, as novas regras de negócio, a implementação de medidas de automação e a integração ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) via Modelo Nacional de Interoperabilidade (MNI). O Regulamento do BacenJud 2.0, assim dispõe sobre os participantes: Art. 3o Para os fins do presente regulamento entende-se: (...) IV-instituição participante – aquela que é responsável pelo cumprimento da ordem. São instituições participantes: o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros –filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS); (destaquei) Veja-se que as buscas abrangem a expansão do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS. Nesse contexto, o Conselho Monetário Nacional editou a Resolução no 4.656/18, que regulamenta a atuação das fintechs, sujeitando seu funcionamento à autorização do Bando Central do Brasil: Art. 28. O funcionamento da SCD e da SEP depende de prévia autorização do Banco Central do Brasil, conforme disposto nesta Resolução e nas demais disposições regulamentares vigentes. Assim, não restam dúvidas de que as Fintechs fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, e, portanto, são abrangidas pelas buscas realizadas por meio do atual sistema vigente, o SISBAJUD. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às Fintechs, porquanto já abrangidas no referido ato. Assim entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS BENS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PESQUISA DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD. INEFICÁCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A expedição de ofício para a fintechs que já são objeto de pesquisa pelo SISBAJUD é medida inócua, que afronta os princípios da celeridade e da economia processual, como apontado na decisão agravada. (...) (Acórdão 1666557, 07357022820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIAS SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs. 5. Além de não especificar quais operadoras de cartão de crédito pretende oficiar, a exequente não demonstrou o esgotamento de outros bens da executada, já que a medida tem caráter subsidiário. Ademais, eventual penhora deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Precedentes. 6. A limitação ao crédito da pessoa jurídica devedora, além de atípica, pode lhe comprometer o funcionamento e o próprio adimplemento buscado. 7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627601, 07251102220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA SISBAJUD. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INVIABILIDADE. 1. Atualmente, o Sistema SisbaJud é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. 2. Considerando que o SisbaJud engloba as fintechs indicadas pelo agravante, tenho que incabível a expedição de ofícios a tais instituições para fins de busca de ativos em nome do executado, notadamente porque o juízo de origem já diligenciou nesse sentido. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1375290, 07231307420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, houve a realização de buscas por meio do sistema SISBAJUD, assim, mostra-se desnecessária a expedição de ofícios às fintechs, uma vez que as buscas acima mencionadas já alcançaram tais instituições. 2. Expedição de Ofício à Plataforma Ifood Quanto ao pedido de expedição de ofício à empresa de entregas Ifood, para verificação dos valores auferidos pela primeira agravada, entendo cabível. Conforme já mencionado, o artigo 139 do Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. No caso dos autos, já foram empreendidas diversas buscas por bens penhoráveis em nome das devedoras, conforme se verifica dos IDs 133799847, 133799848, 132478524, 132083565, todas infrutíferas. Com efeito, o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, em razão das claras dificuldades que credor encontra em verificar a existência de bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas de forma particular. Nesse contexto, é cediço que a empresa Ifood disponibiliza uma plataforma de entregas on-line na qual há a intermediação para que empresas do ramo alimentício possam vender seus produtos. O pagamento do produto é realizado diretamente na plataforma on-line da empresa Ifood, portanto, é certo que os valores destinados à vendedora final passam pelos sistemas da empresa intermediadora. Nessa ordem de ideias, mostra-se possível a expedição de ofício à empresa Ifood para que preste informações sobre os ganhos que a empresa devedora aufere na referida plataforma, de forma a subsidiar eventual pedido de penhora de tal montante para que se chegue ao objetivo maior da execução, que é o pagamento da dívida, mostrando-se patente a utilidade da medida. Em sentido semelhante vem decidindo esta eg. Corte de Justiça, entendendo pela possibilidade de expedição de ofícios para verificação de ganhos dos devedores, de modo a embasar futuro pedido de penhora. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. PENHORA DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil - CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.". 2. As ressalvas trazidas pelo dispositivo (§ 2o) dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial. 3. As diligências possíveis para a localização de bens para a satisfação do crédito, ainda que parcial, foram esgotadas. Todas as pesquisas nos sistemas disponíveis apresentaram resultado negativo. Consequentemente, não há outro meio hábil para a análise de futuro pedido de penhora de percentual de salários, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Decisão reformada para que seja deferida a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a fim de que informe sobre possível vínculo empregatício ou percepção de benefício pelo agravado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681127, 07421155720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostra-se presente, ao menos de forma parcial, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo da demora, pois houve a determinação de suspensão da execução nos termos do artigo 921, § 1o do CPC, o que pode influenciar na antecipação do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de abril de 2023 17:31:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador